Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011337-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - CPF: 229.815.351-53 (APELANTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - CPF: 229.815.351-53 (APELADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –– MANDADO DE SEGURANÇA - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A ORDEM.

1 - Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC.

2 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 - Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença com

Recurso de
Apelação
proferida pelo
Juízo da

1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Mandamental
no

1011337-96.2019.8.11.0041,
impetrado por
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor do Detran – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
,
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo
tipo
VW/AMAROK CD 4X4 HIGHLINE, ano de fabricação e modelo 2012/2012, cor prata, placas OAX 7020 – Cuiabá/MT, chassi WV1DB42H3CA040650, RENAVAM 466326130
,
de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT.

Deixou de determinar a remessa necessária, (art. 14, § 1o, Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5o, LXXVIII/CF).

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, alega que a sentença deve ser reexaminada e reformada, em razão da ausência de direito líquido e certo; presunção de legitimidade dos atos administrativos e regra de ônus da prova.

Aduz quanto à insuficiência de provas por parte do apelado no tocante a alegação de ausência de notificação das infrações e da aplicação das penalidades que lhe impedem o licenciamento pretendido.

Afirma que, a sentença de maneira contraditória, deu provimento ao pedido de licenciamento sem quitação de multas sob a justificativa de que o impetrado não comprovou a legalidade na aplicação da multa.

Sustenta que, houve uma inversão do ônus da prova. Que o ato administrativo deixou de gozar da presunção de legitimidade que lhe é ínsita para no caso dos autos, ser presumido abusivo, ilegítimo e ilegal.

Assevera que, o ato administrativo combatido foi efetuado, qual seja, a notificação ao proprietário do veículo, ou ao infrator. Assim, a alegação de não recebimento da notificação de autuação, necessita dilação probatória, uma vez que no momento da impetração, o Impetrante não comprovou de plano a não expedição da aludida notificação por parte do Impetrado.

Portanto, uma vez comprovada a existência da notificação, que sempre é encaminhada para o endereço que consta no registro ou prontuário da repartição de trânsito, reputa-se válida e produz seus efeitos, inclusive para contagem do prazo recursal (art. 282, § 1o, do CTB).

Pugna, assim, pelo conhecimento do Recurso de Apelação e seu respectivo provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos autos, no sentido de acolher os argumentos do apelante.

A parte apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de ID. No 5583999.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. No 63096481, opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação tão somente para delimitar o ano do licenciamento (2019), como ano de referência para emissão do licenciamento anual, retificando a sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Começo o presente voto analisando o cabimento ou não da remessa necessária.

Diante do voto proferido pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa em vários votos e após aprofundar o estudo sobre a questão, entendo necessário rever meu posicionamento, para afastar a possibilidade de remessa necessária nos casos em que o
Juízo singular, de forma expressa, dispensa a realização do reexame necessário.

Melhor analisando a questão sobre a desnecessidade de realização de remessa necessária da sentença nos casos em que os Juízos singulares, expressamente, deixam de submeter o feito a este instituto processual, bem como, os julgados do Superior Tribunal de Justiça, assevero que, no presente caso, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Explico.

De acordo com o artigo 496 do Código de Processo Civil, a remessa necessária é medida imposta aos magistrados nos casos em que a sentença seja desfavorável aos entes federativos e às respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como, julgue procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, é assente a compreensão de que a natureza jurídica da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença.

Em razão disso, não se pode cogitar da possibilidade do trânsito em julgado da sentença que, devendo sê-lo, não foi submetida a remessa necessária
ex officio
, assim,
omitindo-se o Juízo singular acerca de sua observância, inocorrerá o trânsito em julgado do
decisum.

Em virtude disso, havendo omissão a respeito da remessa necessária na sentença, o magistrado, pode, de ofício ou impulsionado por qualquer pessoa, determinar o envio dos autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo que não há qualquer barreira temporal a obstar tal providência.

Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal competente para apreciar a remessa
ex officio
poderá, por sua iniciativa ou mediante provocação de qualquer pessoa, avocar o feito. Cumpre ressaltar, por oportuno, que essa avocação não vinculará a análise do cabimento do reexame necessário pelo órgão fracionário pela apreciação da causa avocada.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária.

Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio,
com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

Saliente-se, por oportuno, que, tal hipótese não se confunde com aquela em que o juiz simplesmente se omite em dispor sobre o cabimento, ou não, do duplo grau obrigatório, o que impedirá, quando este se revele cabível, o trânsito em julgado da decisão e, a qualquer tempo, dará ensejo à avocação pelo Presidente do respectivo tribunal.

In casu,
consta, expressamente, no dispositivo da sentença o seguinte:

(...)

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1o Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5o, LXXVIII/CF).
[Destaquei]

Logo, tendo o Juízo a quo se manifestado expressamente sobre o não cabimento da remessa necessária no feito e o Detran não tendo impugnado tal parte do dispositivo da sentença, verifico que esta matéria se encontra preclusa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário.

2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial.

3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 75 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.

4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.

5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato.

6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227).

7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.

(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015). [Destaquei]

Outrossim, analisando recente decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que tal entendimento permanece atual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5o, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação.

2
. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada
.

3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019). [Destaquei]

Destarte, por estas razões, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente consigno que as preliminares de Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência da Prova Pré Constituída, serão analisadas no mérito do apelo.

Pois bem.

Como relatado anteriormente, o Juízo Singular concedeu a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda ao licenciamento do veículo, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização, reconhecendo a ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito.

Quanto a inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Apelante assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Apelante aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei no 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei no 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a esta requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, a Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6o, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1o O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas a Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação no 9000803-64.2010.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 8.8.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete no 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade;

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e reformo a sentença para
DENEGAR
a ordem concedida no
mandamus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021